Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-58.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012568-58.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: JOAQUIM AUGUSTO CURVO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id 26532019):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA INEQUÍVOCA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS – AFASTADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.
2. Se o agravante apresentou cópia do processo administrativo, demonstrando que não houve sua notificação para apresentação de defesa na esfera administrativa em que não figurava como contribuinte, resta afastada a presunção de legitimidade da CDA quanto a ele, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
3. Recurso provido.
O recurso de Embargos de Declaração foi parcialmente acolhido sem alterar o resultado do julgamento (Id 38034048).
O Recorrente alega violação ao artigo 85, §3o, do CPC, ao argumento de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta.
Recurso tempestivo (Id 45565469).
Contrarrazões no Id 48912493.
Em razão do impedimento averbado pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 49986985, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, o Recorrente defende violação ao artigo 85, §3o, do CPC, ao argumento de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 03.10.2016, a Relatora, Ministra Assusete Magalhães, determinou a suspensão da tramitação dos processos em todo território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1358837/SP, REsp 1764349/SP e REsp 1764405/SP (Tema 961), confira-se:
“Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo (Tema 961), até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça